Tribunal: TCU
Processo: 029.135/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da impugnação parcial das despesas referentes aos recursos repassados ao Município de Souto Soares/BA, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE 2006 e 2008 e Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE 2010 (Processo 23034.021297/2017-10 SEI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Amarildo Neves de Souza, ex-Prefeito Municipal de Souto Soares/BA, gestão 2005/2012, e Marcos Pires Ferreira Vaz, ex-Controlador Geral de Souto Soares/BA, gestão 2010/2016, em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, exercícios de 2006 (PNATE/2006) e de 2008 (PNATE/2008), e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício de 2010 (PNAE/2010). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Amarildo Neves de Souza (CPF: XXX.250.325-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual o Sr. Marcos Pires Ferreira Vaz (CPF: XXX.065.275-XX); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Amarildo Neves de Souza, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; PNATE/2006 - despesas não comprovadas (R$ 15.242,89) e não aplicação dos recursos no mercado financeiro (R$ 98,55) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/04/2006 15.242,89 10/05/2006 31,18 04/07/2006 1,69 16/08/2006 55,17 04/10/2006 10,29 03/11/2006 0,01 05/12/2006 0,21 PNATE/2008 - despesas não comprovadas (R$ 18.491,50) e não aplicação dos recursos no mercado financeiro (R$ 1.085,09) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/01/2008 17.000,00 27/06/2008 1.064,00 04/07/2008 427,50 16/01/2008 29,92 03/04/2008 197,26 04/04/2008 2,31 07/04/2008 1,44 09/04/2008 0,68 11/04/2008 0,30 14/04/2008 2,75 23/04/2008 19,01 07/05/2008 60,65 08/05/2008 5,73 09/05/2008 4,90 12/05/2008 4,32 14/05/2008 7,75 16/05/2008 8,13 05/06/2008 50,50 12/06/2008 39,42 13/06/2008 5,22 16/06/2008 4,60 18/06/2008 8,68 27/06/2008 29,57 30/06/2008 3,45 01/07/2008 6,51 03/07/2008 12,29 04/07/2008 6,14 07/07/2008 5,66 08/07/2008 5,04 09/07/2008 4,91 10/07/2008 4,31 11/07/2008 4,25 14/07/2008 4,37 15/07/2008 4,11 16/07/2008 3,97 31/07/2008 42,36 05/08/2008 24,48 13/08/2008 47,75 14/08/2008 4,55 15/08/2008 2,32 18/08/2008 1,81 20/08/2008 1,82 22/08/2008 1,67 27/08/2008 1,10 04/09/2008 1,30 01/10/2008 86,26 02/10/2008 2,66 03/10/2008 6,43 07/10/2008 11,53 10/10/2008 16,43 13/10/2008 5,34 17/10/2008 20,27 04/11/2008 58,52 13/11/2008 64,55 14/11/2008 3,91 17/11/2008 2,68 18/11/2008 1,80 19/11/2008 1,69 21/11/2008 2,98 02/12/2008 8,66 31/12/2008 114,07 PNAE/2010 - não aplicação dos recursos no mercado financeiro (R$ 255,77) e superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios (R$ 64.540,15) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/03/2010 0,47 05/05/2010 81,35 04/06/2010 4,88 12/07/2010 29,31 03/08/2010 2,05 13/09/2010 31,98 13/10/2010 47,32 08/11/2010 9,84 13/12/2010 42,33 26/03/2010 3,49 05/05/2010 0,12 04/06/2010 0,18 12/07/2010 0,16 03/08/2010 0,01 13/09/2010 0,49 08/11/2010 1,73 15/12/2010 0,06 13/07/2010 2.680,75 04/08/2010 19.173,23 13/09/2010 4.200,00 13/09/2010 3.613,93 13/09/2010 3.613,83 15/09/2010 1.179,60 15/09/2010 2.400,00 24/09/2010 798,00 28/09/2010 3.500,00 09/11/2010 5.744,81 09/11/2010 16.200,00 12/11/2010 600,00 17/11/2010 516,00 26/11/2010 320,00 9.4. aplicar ao responsável Amarildo Neves de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.